Tribunal: TJMT
Processo: 1025656-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025656-30.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.013.888/0001-25 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA SILVA NETO - CPF: 053.835.141-12 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA (APELADO), Secretária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso (APELADO), Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 066.516.721-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025656-30.2023.8.11.0041

APELANTE: FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática que manteve sentença da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. A sentença, no mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

II. Questão em discussão

2. Possibilidade de julgamento monocrático.

3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o Decreto Federal n. 6.514/2008 para subsidiar o processo administrativo ambiental estadual e a validade do pedido de conciliação ambiental formulado pela agravante.

III. Razões de decidir

4. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

5. As normas processuais previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam às multas administrativas estaduais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "As normas processuais do Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplicam aos processos administrativos estaduais de infração ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 932, IV; LC Estadual n. 706/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.345.553/MT; TJMT, Apelação Cível n. 0003761-14.2017.8.11.0082.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025656-30.2023.8.11.0041

APELANTE: FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 223269190, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT da Secretária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso e do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, julgou improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade do débito oriundo do auto de infração ambiental e denegou a ordem.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que foi proferida fora das hipóteses legais previstas no artigo 932, IV, do CPC.

No mérito, a recorrente defende que a legislação federal, especificamente o Decreto n. 6.514/2008, deveria ter sido aplicada subsidiariamente ao processo estadual, dado que a legislação estadual permite essa aplicação. Além disso, outras decisões do CONSEMA já aplicaram o referido decreto de maneira supletiva, o que reforça a necessidade de sua aplicação no caso em questão.

Argumenta que, o pedido de conciliação ambiental foi ratificado em sustentação oral antes do julgamento administrativo, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022. Portanto, a decisão monocrática foi injusta ao não reconhecer a legalidade desse pedido.

Alega, ainda, prejuízo presumido ao não ter sido contemplada com a possibilidade de participar da conciliação ambiental. A decisão administrativa não permitiu a discussão sobre medidas corretivas e conversão da multa, privando a agravante de uma solução mais vantajosa para o caso.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão monocrática. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o fito de dar provimento ao recurso, sendo os autos remetidos ao NUCAM, seguindo os procedimentos na forma do art. 30 e seguintes do Decreto Estadual no 1.436/2022, considerando a aplicabilidade do Decreto Federal no 6.514/2008, o pedido de ratificação da remessa do processo administrativo no 321696/2019 ao NUCAM em momento anterior ao julgamento, o costume administrativo da SEMA de intimar o Autuado para adequar o pedido de conciliação ensejando o controle de juridicidade pelo Poder Judiciário, e, por fim, a demonstração do efetivo prejuízo da Agravante.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025656-30.2023.8.11.0041

APELANTE: FAZENDA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária LTDA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 223269190, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT da Secretária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso e do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, julgou improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade do débito oriundo do auto de infração ambiental e denegou a ordem.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...].

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fazenda Ribeirão Agropecuária Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante contra ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da 1a Junta de Julgamentos de Recursos do CONSEMA/MT da Secretária do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso e do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração, julgou improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade do débito oriundo do auto de infração ambiental e denegou a ordem.

Da sentença recorrida, extrai-se as seguintes informações:

[...]. De início, infere-se que a parte impetrante sustentou a existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o órgão ambiental se omitiu quanto ao seu pedido de remessa do Processo Administrativo n. 321696/2019 ao Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM), proferindo o julgamento recursal materializado no Acórdão n. 209/2023, no dia 12.06.2023, ratificando a Decisão Administrativa no 491/SGPA/SEMA/2021, a qual homologou integralmente o Auto de Infração n. 1832D, com a aplicação da multa de R$ 11.072.728,50 (onze milhões setenta e dois mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4o. A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24. A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [sem destaque no original].

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

No tocante à conciliação no procedimento administrativo, o Decreto Federal n. 6.514/2008 que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências”, previa dentre as soluções legais disponíveis ao autuado a possibilidade da conciliação, objetivando o encerramento do processo com celeridade e economia processual. Dessa forma, a utilização deste procedimento beneficiaria o interessado, a sociedade, a administração pública e o meio ambiente.

Seguindo essas premissas, o artigo 98-A, §1°, inciso II, alínea “b” do Decreto n. 6.514/2008 estabelecia o seguinte:

“Art. 98-A. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, dois servidores efetivos do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental responsável pela lavratura do auto de infração.
(Revogado pelo Decreto no 11.080, de 2022)
.
(Revogado pelo Decreto no 11.373, de 2023)
.

§1o Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

[...]

II - realizar a audiência de conciliação ambiental para:

a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração;

b) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento, o parcelamento e a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;”

O Ministério do Meio Ambiente - MMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, em 07 de agosto de 2019, por meio da Portaria Conjunta n. 1, instituíram “o Núcleo de Conciliação Ambiental - NUCAM, no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, cuja criação, composição e competências constam do Decreto no 9.760, de 11 de abril de 2019” (Art. 1°).

Após, foi editada a Instrução Normativa Conjunta n. 2, de 29 de janeiro de 2020, visando regulamentar o processo administrativo federal para apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Art. 1°). Acerca da conciliação ambiental no âmbito administrativo federal os artigos 9°, 42, 43 e 44 dispuseram a seguinte redação:

“Art. 9o A realização da audiência de conciliação ambiental compete às unidades do Núcleo de Conciliação Ambiental:

I - no Distrito Federal, dos autos de infração cujo valor da multa indicada seja igual ou superior a quinhentos mil reais; e

II - nos Estados, dos autos de infração cujo valor da multa indicada seja inferior a quinhentos mil reais.

§ 1o Na hipótese de existência de mais de uma unidade do Núcleo de Conciliação Ambiental no mesmo local, os autos de infração serão distribuídos entre elas de formas aleatória e equânime.

§ 2o O autuado poderá solicitar previamente a realização da audiência de conciliação ambiental em outra unidade do Núcleo de Conciliação Ambiental, desde que mais próximo do local da infração ou de seu domicílio.

[...]

Art. 42. A conciliação ambiental deve ser estimulada pelo órgão ambiental federal autuante, com vistas a encerrar os processos administrativos federais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Art. 43. A realização de conciliação ambiental:

I - independe da concordância total do autuado com as medidas administrativas cautelares e sanções não pecuniárias aplicadas; e

II - implica desistência de impugnar judicial ou administrativamente a imposição da sanção pecuniária e de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações.

Art. 44. Não cabe na conciliação ambiental a produção de provas pelo autuado, ressalvada a apresentação em audiências daquelas pré-constituídas, na forma do inciso VI do §1o do art. 59”.

Ocorre que, segundo o entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, as disposições para a apuração da infração ambiental disciplinadas pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, devendo estes entes observarem as normas específicas editadas.

Deve ser registrado ainda que as disposições relativas à conciliação ambiental no âmbito federal, previstas no Decreto n. 6.514/2008, foram posteriormente revogadas pelo Decreto no 11.373, de 1o de janeiro de 2023.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.” [sem destaque no original].

Insta destacar que a referida Lei Complementar estadual em sua redação original não previa a possibilidade do procedimento de conciliação. No entanto, em 04.11.2021 foi publicada a Lei Complementar n. 706/2021 (Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 38, de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências), alterando a redação dos artigos 121, caput, § 5° e 123, vejamos:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Redação do caput dada pela Lei Complementar No 706 DE 04/11/2021).

[...]

§5o As autuações cujo processo administrativo ainda esteja pendente de julgamento definitivo poderão requerer em até 30 (trinta) dias úteis o ingresso no procedimento de conciliação, na forma do regulamento. (Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar No 706 DE 04/11/2021).

[...]

Art. 123. Constatada a revelia do infrator, ou após a apresentação de sua defesa, com ou sem manifestação de interesse na conciliação, os autos serão encaminhados para instrução processual, cabendo à autoridade julgadora formar sua convicção emitindo decisão motivada, no prazo de 30 (trinta) dias. (Redação do artigo dada pela Lei Complementar No 706 DE 04/11/2021)”. [Sem destaque no original].

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 84), ocorrida em 19.7.2022, destacando-se os seguintes dispositivos do Decreto Estadual n. 1.436/2022:

“Art. 3o A conciliação deve ser estimulada pela administração pública estadual ambiental, de acordo com o rito estabelecido neste Decreto, com vistas a encerrar os processos administrativos estaduais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente que ainda não tiveram decisão terminativa.

[...].

Art. 29. Após a citação do Auto de Infração inicia-se o prazo de 20 (vinte) dias para que o autuado manifeste interesse em conciliar.

§1o O prazo para manifestar o interesse em conciliar inicia-se no primeiro dia útil subsequente:

I - ao recebimento pessoal do auto de infração;

II - a juntada do AR nos autos;

III - da data de lavratura do auto de infração, nos casos de recusa do autuado em assinar o Auto de Infração;

IV - do término do prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação de edital no Diário Oficial do Estado.

§2o Não havendo protocolo da manifestação de interesse dentro dos prazos mencionados nos incisos do §1o deste artigo, será presumida a ausência de interesse em conciliar, iniciando o prazo para apresentação de defesa no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para manifestar.

§3o Protocolado na SEMA o interesse na realização de conciliação, interrompe-se o prazo para apresentação de defesa administrativa, até análise definitiva do Núcleo de Conciliação Ambiental.

§4o A interrupção do prazo de defesa administrativa de que trata o §3o deste art. não prejudica a eficácia das medidas administrativas sancionatórias eventualmente aplicadas.

Art. 30. A manifestação de interesse em conciliar deverá estar acompanhada da proposta de conciliação, com definição das medidas corretivas a serem executadas, além dos respectivos prazos definidos em cronograma de execução.

§1o No caso de infrações sem resultados naturalístico, dano ambiental ou cujo resultado já se exauriu no tempo, a proposta de conciliação deverá informar tal condição e a inexistência de medidas corretivas a serem realizadas.

§2o Caso exista informação no auto de infração que necessite de correção deverão ser apresentados os argumentos e documentos comprobatórios, juntamente com a manifestação de interesse na conciliação, desde que não seja matéria meritória que exija instrução processual.

§3o Os processos que possuírem manifestação de interesse em conciliar serão analisados pelo Núcleo de Conciliação Ambiental e deverão preencher os requisitos mencionados neste art, sob pena de rejeição do pleito.

§4o Caso seja rejeitada a manifestação de interesse em conciliar, o autuado será intimado para apresentar a defesa administrativa.

§5o Não cabe recurso contra decisão que rejeitou a manifestação de interesse em conciliar.

Art. 31. A conciliação ambiental objetivará a composição de todas as sanções impostas na autuação, bem como a adoção das medidas corretivas necessárias para suspensão ou cancelamento das medidas restritivas de embargo, suspensão, interdição e apreensão.

Parágrafo único. Quando a infração for praticada em concurso de pessoas, responsáveis solidariamente pelos danos ambientais, a conciliação poderá ser realizada individualmente ou de forma coletiva.

Art. 32. O Núcleo de Conciliação Ambiental será composto por, no mínimo, de três membros, sendo pelo menos dois servidores efetivos do órgão ou da entidade da administração pública estadual ambiental responsável pela lavratura do auto de infração.

§1o Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

I - realizar a análise preliminar da autuação para:

a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício sanável;

b) avaliar os argumentos trazidos pela manifestação indicando dados que possam auxiliar conciliação; e

c) decidir sobre a manutenção da aplicação das medidas administrativas de que trata o art. 101 do Decreto Federal 6.514/2008, bem como sobre a aplicação das demais sanções; e

II - realizar, quando necessário, a audiência de conciliação ambiental para:

a) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento e parcelamento da multa, conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, medidas corretivas a serem executadas para levantamento de embargo, suspensão, interdição de atividade e apreensão.

b) decidir sobre questões de ordem pública; e

c) formalizar o acordo que será objeto do Termo de Compromisso com a conversão da sanção multa.

§2o Os integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental serão designados por meio de portaria e constituídos em grupos, conforme a demanda das solicitações de conciliação.

§3o Os trabalhos desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Conciliação Ambiental não poderão ser presididos por servidor integrante do setor responsável pela lavratura do auto de infração.

§4o O Núcleo de Conciliação Ambiental integrará a estrutura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Art. 33. Sempre que a conduta descrita no auto de infração configurar crime ambiental e/ou dano ao meio ambiente, o procedimento de conciliação ambiental poderá ser realizado em conjunto com a Delegacia Especializada do Meio Ambiente e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (Redação dada pelo Decreto no 218/2023)

Art. 34. Atendidos os pressupostos para continuidade da conciliação, serão realizadas as diligências necessárias e encaminhado Termo de Compromisso ao autuado para conhecimento, análise e assinatura.

§1o O Termo de Compromisso será assinado pelo autuado ou procurador legalmente constituído para essa finalidade específica.

§2o Serão admitidas assinaturas digitais com certificado digital emitido por certificadoras credenciadas na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Art. 35. Poderá ser realizada audiência única com a finalidade de dirimir critérios técnicos a serem estabelecidos no Termo de Compromisso.

§1o Quando a autuação envolver a necessidade de avaliação da equipe técnica da SEMA/MT, estes poderão ser convidados para participarem da audiência.

§2o Na audiência de conciliação deverão estar presentes o autuado ou seus representantes legalmente constituídos, que devem possuir poderes específicos para assinatura de Termo de Compromisso quando ausente o autuado.

§3o A falta injustificada do autuado na audiência de conciliação ambiental será interpretado como ausência de interesse em conciliar, iniciando-se automaticamente o prazo para apresentação da defesa.

§4o O autuado poderá apresentar justificativa para sua ausência na audiência de conciliação ambiental, somente uma vez, acompanhada da respectiva prova que deu causa ao não comparecimento, no prazo de dois dias, contados da data agendada para a audiência.

§5o Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como válida a justificativa mencionada no §4o deste artigo e agendar nova data para a audiência de conciliação ambiental, com devolução do prazo para oferecimento de defesa.

§6o Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de ausência mencionado no § 4o deste artigo.

§7o A audiência de conciliação ambiental poderá ser realizada presencialmente ou por meio eletrônico que assegure a reprodução dos atos praticados.

§8o Toda audiência realizada gerará a respectiva ata que conterá a reprodução do resultado obtido, bem como os encaminhamentos decorrentes do êxito ou não da conciliação.

§9o Excepcionalmente poderá ser designada audiência de conciliação complementar, desde que consignados na ata a motivação e a nova data.

Art. 36. A conciliação será formalizada por Termo de Compromisso, que deverá conter, além das medidas a serem adotadas para correção da infração:

I - a declaração de desistência de impugnar judicial e administrativamente a autuação e de renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações; e

II - a assunção da obrigação de protocolar pedido de extinção do processo com resolução do mérito em eventuais ações judiciais em trâmite, no prazo de quinze dias, contados da data de realização da audiência de conciliação ambiental.

Parágrafo único. Quando o termo de compromisso previr medidas corretivas ou mitigadoras de atividades passíveis de licenciamento ambiental ou procedimento de regularização ambiental, os ajustes a serem realizados integrarão as condicionantes das licenças, cadastros e outros atos autorizativo”. [sem destaque no original].

Merece registro, ainda, que em 18.4.2023 a Secretária de Estado de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições, publicou a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMA N. 2 DE 17.4.2023, a qual “regulamenta o procedimento de Conciliação Ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e estabelece o Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM-MT)”, conforme artigo 1° abaixo transcrito:

“Art. 1o Esta Instrução Normativa regulamenta o procedimento de conciliação ambiental, decorrente da apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e estabelece o Núcleo de Conciliação Ambiental no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (NUCAM-MT)”. [Sem destaque no original].

Conforme o artigo 7o da Instrução Normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente n. 02/2023: “As competências do Núcleo de Conciliação Ambiental Estadual (NUCAM-MT) estão dispostas expressamente no Decreto no 1.436/2022, sendo realizadas as diligências por seus integrantes, que serão constituídos mediante portaria”.

Em relação ao procedimento de conciliação ambiental, a instrução normativa dispõe:

“Art. 8o O autuado poderá manifestar interesse em conciliar nos termos e prazos previstos em norma, devendo, no mínimo:

I - indicar as medidas corretivas a serem adotadas, para eliminar a causa da infração;

II - informar as condições de cumprimento das medidas corretivas sugeridas, inclusive prazos propostos;

III - apresentar o projeto a ser implementado por seus meios, ou optar por aderir a projeto indicado pelo poder público, para conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

§1o Quando a conduta for meramente formal e não exigir medidas corretivas deverá o infrator justificar tal condição em seu requerimento, que também poderá ser certificada de ofício pelo NUCAM/MT.

§2o Na hipótese de o infrator optar pela apresentação de projeto a ser implementado por seus meios, não poderá ser prevista a aplicação do valor da multa convertida para reparação de danos decorrentes da própria infração.

[...]

Art. 9o Os processos administrativos de autos de infração com solicitação de conciliação e conversão de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, com fundamento no Decreto no 1.436/2022, devem ser encaminhados para o NUCAM-MT.

Art. 10. O NUCAM-MT realizará a análise da manifestação de interesse em conciliar, promovendo as diligências e ações necessárias.

Parágrafo único. Em qualquer fase processual será atribuição do NUCAM-MT instruir o processo que contenha pedido de conciliação, desde que seja cabível.

Art. 11. Havendo solicitação meramente protelatória poderá o NUCAM-MT indeferir a manifestação de interesse em conciliar, determinando a continuidade da análise do processo na fase em que se encontrar.

Parágrafo único. Considera-se protelatória a manifestação proposta por mais de uma vez no processo, sem preenchimento dos requisitos necessários ou que tenha deixado transcorrer in albis prazo para complementar”.

Feitas tais considerações, infere-se dos autos que a parte impetrante interpôs Recurso Administrativo (Protocolo n. 218197/2021) em 25.05.2021, manifestando, expressamente, pela "designação de audiência de conciliação ambiental, com base no que dispõe o artigo 97-A, do Decreto Federal n. 6.514/2008” (Ids. 123166402– Págs. 33/72 e 123166402 – Pás. 1/37).

Embora a parte impetrante tenha solicitado a realização de audiência de conciliação invocando a legislação federal, verifica-se que o pedido acima mencionado – Recurso Administrativo (Protocolo n. 218197/2021) – foi apresentado em 25.05.2021, em momento anterior, portanto, à publicação da Lei Complementar Estadual n. 706/2021 – 04.11.2021 –, que modificou dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo, assim, a conciliação nos processos administrativos de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Merece registro ainda, por oportuno, que a manifestação apresentada pela parte interessada, por meio do requerimento n. 44.589/2022, de 09.12.2022 - (Id. 123166403 - Pág. 44), em momento posterior à publicação da Lei Complementar estadual n. 706/2021, solicitando que o Processo Administrativo n. 321696/2019 fosse retirado da pauta de julgamento previsto para o dia 16.12.2022, “diante da apresentação de fatos e documentos supervenientes a apresentação do Recurso Administrativo, ensejando a necessidade de reanálise dos autos”, se limitou a apontar fatos e documentos que comprovariam a ilegalidade do auto de infração e a perda do objeto do processo administrativo, deixando de ratificar o pedido de designação de audiência de conciliação.

Desse modo, verifica-se a impossibilidade de concessão da ordem mandamental para que o órgão ambiental “anule o Acórdão no 209/2023 com a consequente remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação Ambiental da SEMA, na forma do art. 30 e seguintes do Decreto Estadual no 1.436/2022”, ante a ausência de vícios no ato administrativo impugnado.

Salienta-se que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário.

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“ATO ADMINISTRATIVO – REEXAME DO JUDICIÁRIO – INSUSCETIBILIDADE. Os modernos princípios de acesso ao Judiciário recomendam aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos. O aspecto formal não deve ser aplicado de modo intransigente. O ato administrativo, quanto ao mérito, é insusceptível de reexame do Judiciário, em decorrência da separação dos poderes. A discricionariedade do ato não se confunde com ilegalidade”. (STJ – Rec. Esp. 69.735 – 6a Turma – Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).[sem destaque no original].

Diante de tais considerações e fundamentos, inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação da autoridade coatora, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...].

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pela apelante, este e. Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que as normas processuais previstas no Decreto Federal no. 6.514/08 não podem ser aplicadas às multas administrativas lançadas pelos Estados e Municípios, haja vista que a referida legislação se refere apenas e tão somente às multas impostas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO.

1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração.

2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

4. Prescrição intercorrente.

5. Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa.

7. Recurso de Apelação Provido.

(N.U 0003761-14.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) [Destaquei].

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade no acórdão, visto que os pedidos formulados no recurso administrativo foram fundamentados no Decreto Federal no. 6.514/08, não aplicável aos processos administrativos decorrentes de multa imposta pelo órgão ambiental estadual.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, após a publicação da Lei Complementar Estadual n. 706/2021, de 4-11-2021, que modificou dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), permitindo, assim, a conciliação nos processos administrativos de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não houve requerimento no sentido de ratificar o pedido de designação de audiência de conciliação.

Assim, diante da ausência de ilegalidade do ato administrativo aqui questionado, não cabe ao Poder Judiciário determinar que a Secretaria do Estado de Mato Grosso proceda a intimação do autuado para readequação do pedido de conciliação ambiental nos moldes do Decreto Estadual no 1.436/2022, pois tal pretensão envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

2. Ausente qualquer ilegalidade, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, mormente quando não demonstrado prejuízo sofrido pela parte apelante.

3. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1018757-94.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação. [...].

Preliminar de nulidade da Decisão Monocrática

Ab initio
, cumpre-nos analisar a preliminar de nulidade da decisão monocrática suscitada pela parte agravante.

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que as
normas processuais
previstas no Decreto Federal no. 6.514/08 não podem ser aplicadas às multas administrativas lançadas pelos Estados e Municípios, haja vista que a referida legislação se refere apenas e tão somente às multas impostas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO.

1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração.

2. Deve-se aplicar o Decreto Federal no 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

4. Prescrição intercorrente.

5. Impossível é a observância da Lei Federal no 9.873/99 e do Decreto Federal no 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual no 1.986/13 de forma retroativa.

7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais.

8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido.

9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido.

(N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024) [Destaquei].

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

É como voto.

Mérito

A controvérsia central se cinge à possibilidade de aplicação do procedimento de conciliação previsto no Decreto Federal n. 6.514/2008 aos processos administrativos decorrentes de multas impostas pelo órgão ambiental estadual.

No caso
sub examine
, verifica-se que a parte agravante fundamentou seu pedido de conciliação no Decreto Federal n. 6.514/2008. Ocorre que, consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, as normas processuais previstas no referido decreto federal não são aplicáveis às multas administrativas lançadas pelos Estados e Municípios.

Ademais, é crucial destacar que, à época da interposição do recurso administrativo pela agravante (
25-5-2021
), não havia previsão legal no âmbito estadual para a realização de conciliação em processos administrativos ambientais. A Lei Complementar Estadual n. 706/2021, que modificou dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) e introduziu a possibilidade de conciliação, foi publicada apenas em
4-11-2021
.

Cabe ainda registrar, oportunamente, que a manifestação apresentada pela parte interessada, por meio do requerimento n. 44.589/2022, de 9-12-2022 (Id. 123166403 - Pág. 44), após a publicação da Lei Complementar Estadual n. 706/2021, solicitando a retirada do Processo Administrativo n. 321696/2019 da pauta de julgamento marcada para 16-12-2022, “em virtude da apresentação de fatos e documentos supervenientes à interposição do Recurso Administrativo, justificando a necessidade de nova análise dos autos”, limitou-se a apontar fatos e documentos que comprovariam a ilegalidade do auto de infração e a perda de objeto do processo administrativo, sem reiterar o pedido de designação de audiência de conciliação.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade no acórdão administrativo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática e, no mérito,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024